Tribunal: CARF
Processo: 12448.725422/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725422/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.279 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
MARCIO JOÃO DE ANDRADE FORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL.
SÚMULA CARF 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO.
O ganho auferido sobre operação de alienação de participação societária,
mesmo que ocorrida após a revogação dos dispositivos do Decreto-Lei, faz jus
à isenção prevista neste diploma se as condições para a sua concessão foram
cumpridas antes de sua revogação.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO À ISENÇÃO. AÇÕES E BONIFICAÇÕES ADQUIRIDOS
DENTRO DO PRAZO LEGAL.
A alienação de ações recebidas, após 31/12/1983, a título de bonificação,
sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda sobre o ganho de capital, não
sendo, portanto, abarcada pela regra isentiva presente no artigo 4o, d, do
Decreto-Lei no 1.510 de 1976.
É aplicável ao caso o artigo 111 do Código Tributário Nacional, o qual
estabelece que a legislação que outorga isenção deve ser interpretada
literalmente, não se admitindo interpretação extensiva, ampliativa ou
analógica.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte, caracterizando
omissão de rendimentos, evidenciado por análise em que se cotejaram as
aplicações realizadas com os recursos disponíveis no mesmo período, só é
elidido mediante a apresentação de documentação hábil que não deixe margem
a dúvida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725422/2011-82
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de
capital referente à alienação das ações adquiridas até 31/12/1983. Quanto à isenção sobre o
ganho de capital referente à alienação das ações bonificadas emitidas após 31/12/1983, pelo voto
de qualidade, em negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu
Kushiyama (relator), Fernando Gomes Favacho e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que
deram provimento nessa matéria.
Foi designada a Conselheira Débora Fófano dos Santos para redigir o voto
vencedor, na parte em que foi vencido o Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama – Relator
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 728/742 – 713/727 - pdf) que julgou procedente em parte, o
lançamento referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2007 (fls. 559 a 565), relativo ao acréscimo patrimonial a descoberto nos
meses de julho, agosto e dezembro de 2007 e omissão de ganhos de capital na alienação
de bens e direito no mês de julho de 2007.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam no respectivo Auto de
Infração. O Termo de Verificação fiscal com as respectivas planilhas elaboradas pela
fiscalização encontram-se às fls. 492 a 557 e 567 a 607.
É pertinente salientar que o procedimento fiscal teve origem em trabalho e solicitação
do MPF – Ministério Público Federal por meio do Ofício PR/RJ/MC/no 516/08,
conforme fl. 492.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, apresentou impugnação:
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 636 a 652
mais anexos, alegando, em síntese, que:
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

1. teria apurado corretamente o ganho de capital na alienação de ações e bonificações
adquiridas após o ano de 1983, por entender que a Lei no 7.713/88 ao revogar a não
incidência concedida pelo art. 4o, do Decreto Lei no 1.510/76, que tratava da alienação
de participações societárias possuídas há mais de 05 anos, não teria retirado do
contribuinte o direito adquirido de não incidência do imposto sobre ganho de capital na
alienação das citadas ações;
2. aqueles que possuíssem ações adquiridas até 1983 (cinco anos anteriores à Lei
7.713/88) teriam respeitado seu direito à isenção do respectivo imposto;
3. a doutrina e a jurisprudência teriam o mesmo entendimento apontado pelo
impugnante;
4. cita decisões judiciais, administrativas e entendimentos doutrinários no intuito de
corroborar os seus argumentos de defesa;
5. com base no exposto o lançamento seria nulo;
6. em relação ao acréscimo patrimonial a descoberto, alega que a sua filha, Daniela
Correa Fortes, teria transferido o seu crédito junto à empresa MD - Fortes Produções,
Consultoria Empresarial para o impugnante que declarou em sua DAA como dívidas e
ônus reais;
7. às fls. 645 e 646, lista os totais mensais que teriam sido transferidos ao contribuinte
por via bancária no montante de R$ 924.13,52. Diz que no dia 12/07/2007 houve três
TEF, sendo dois de R$ 30.000,00 e um de R$ 10.000,00. Em 01/08/2007 teriam
ocorrido três TEF (R$ 14.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00) e em 31/08/2007 dois
TEF de R$ 20.000,00 cada;
8. por meio de laudo da empresa ACG – Auditoria e Perícia Contábil, a fiscalização
teria se equivocado em relação a alguns débitos e créditos que se anulariam, haja vista a
falta de conhecimento da escrituração utilizada pelo Banco Itaú;
9. tal laudo constatou que:
9.1 o total de R$ 70.000,00 do mês de julho (12/07/2007 três TEF, sendo dois de R$
30.000,00 e um de R$ 10.000,00) teria sido transferido ao contribuinte diretamente da
empresa MD Fortes cuja filha do interessado é sócia (transferência por meio da c/c da
empresa no Itaú no 3.870-10344-1 para a c/c/ do autuado no mesmo banco no 3.830-
21199-5);
9.2.da mesma forma não teria sido computado o empréstimo de sua filha como já
mencionado anteriormente (01/08/2007 três TEF de R$ 14.000,00, R$ 30.000,00 e R$
20.000,00 e 31/08/2007 dois TEF de R$ 20.000,00 cada). As transferências foram da c/c
da empresa no Itaú no 3.870-10344-1 para a c/c do autuado no mesmo banco no 3001-
47992-6;
9.3.a fiscalização teria computado em duplicidade o valor de R$ 193.114,63 na linha de
outros impostos e contribuições, pois na linha de outros débitos em c/c no valor de R$
519.823,17 já teria o valor de R$ 193.114,63 mais R$ 326.708,54 (transferência entre a
c/c do Itaú no 3001-47992-6 para a c/c do mesmo banco no 3830-24778-3);
9.4.na linha transferência entre c/c para aplicações financeiras o auditor teria
considerado o valor de R$ 11.188.119,97 quando o correto seria R$ 7.911.337,09. A
diferença encontrada seria:
9.4.1.R$ 2.390.914,47 (saldo positivo de R$ 244,01 em 02/08/2007 mais transferência
recebida de João Augusto de Andrade Fortes em 03/08/2007 menos saldo final de c/c
em 08/08/2007 no valor de R$ 9.329,54) considerado pelo Fisco como aplicação em
08/08/2007, mas se trataria de movimentação interna do banco entre c/c no 3001-47992-
6 e a conta investimento;
9.4.2.R$ 479.685,51 valor considerado pelo Fisco como aplicação em 31/08/2007
quando também seria movimentação interna do banco entre conta investimento e c/c
3001-47992-6 (resgate de aplicação em 31/08/2007 de R$ 231.602,47 mais resgate no
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

mesmo dia de R$ 326.708,54 menos saldo final em 31/08/2007 no valor de R$
78.625,50);
9.4.3.R$ 406.182,94 estaria em excesso, pois seria aplicação financeira de 08/08/2007
tomado em duplicidade referente ao valor de R$ 203.094,45 estornado de acordo com o
extrato bancário;
9.5.no mês de dezembro foi computado o valor de R$ 304.102,31 pela fiscalização na
linha de saldo bancário credor no final do mês quando o correto seria R$ 156.231,12
(saldo em c/c 3001-47992-6 em 31/12/2007 no valor de R$ 380,00 mais R$ 143.989,48
c/c no 3830-21199-5 mais R$ 3.501,71 c/c 3830-24778-3);
9.6.em dezembro na linha transferência em c/c para aplicações financeiras o auditor
fiscal considerou o valor de R$ 1.819.620,00 quando o correto seria R$ 972.000,00,
apurando uma diferença de R$ 847.620,00 (R$ 99.620,00 transferência para a c/c
3.830.21199-5 em 28/12/2007, R$ 100.000,00 de TED e R$ 648.000,00 considerado
indevidamente como aplicação em 06/12/2007 sendo movimentação entre c/c 3001-
47992-6 e conta investimento). O valor de R$ 648.000,00 seria resgate de aplicação
financeira em 06/12/2007 de R$ 324.000,00 mais R$ 200.000,00 e R$ 124.000,00;
10. assim, não teria existido acréscimo patrimonial a descoberto;
11. por fim pede diligência e perícia nos termos de sua peça defensória às fls. 651 e 652.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou a procedente em parte o lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 728 – 713 -
pdf):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar
a tese de nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos
rendimentos
tributáveis
declarados,
isentos/não
tributáveis,
tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
A Lei no 7.713/88, art. 3o, parágrafo 5o, revogou todas as isenções no que tange a
matéria, não cabendo, então, se cogitar do benefício concedido anteriormente pelo
Decreto Lei no 1.570/76 que isentava do imposto sobre ganhos de capital ao sócio de
empresa que permanecesse com as participações societárias durante cinco anos.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando a realização dos mesmos se revelem
prescindíveis para que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente extraímos:
Resultado do julgamento
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Procedência em Parte da
Impugnação em tela, nos seguintes termos:
1. imposto de renda sujeito ao ajuste anual (vencimento em 30/04/08): cancele-se o
valor de imposto de R$ 396.446,73 e mantenha-se a importância de imposto de R$
743.070,73, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora regulamentares;
2. imposto de renda sobre ganho de capital (vencimento em 31/08/07): mantenha-se a
importância de imposto de R$ 665.976,77, acrescido da multa de ofício e dos juros de
mora regulamentares.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 751/759 (736/744 – pdf) em que alegou, em apertada síntese: (a) cerceamento
do direito de defesa; (b) omissão de ganho de capital na venda de ações; (c) suposto acréscimo
patrimonial a descoberto – empréstimo da filha Daniela Fortes; e (d) outros créditos e débitos em
contas bancárias.
É o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Cerceamento do direito de defesa
O contribuinte alega, preliminarmente, em sede de recurso cerceamento do direito
de defesa, tendo em vista que a decisão recorrida, ao entender não ser necessária a produção de
prova pericial, para deslinde de parte da controvérsia, carece de correta fundamentação,
merecendo reforma.
Entretanto, não demonstra as razões e quais esclarecimentos seriam feitos e que
teriam influenciado o julgamento de primeira instância, de modo que não resta configurado o
alegado cerceamento do direito de defesa.
E neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio CARF:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

Portanto, não se acolhe a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Omissão de ganho de capital na venda de ações
Quanto a este ponto do recurso do contribuinte, verifica-se que o Recorrente tem
razão em suas alegações.
Esta colenda 1a Turma de julgamento já se debruçou sobre a questão posta em
julgamento nos presentes autos, quanto a este ponto do recurso. Destacamos os acórdãos abaixo
ementados:
Numero do processo:15504.017230/2009-51
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 13 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jun 14 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 IRPF. GANHO DE CAPITAL.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76.
ISENÇÃO. O ganho auferido sobre operação de alienação de participação societária,
mesmo que ocorrida após a revogação dos dispositivos do Decreto-Lei, faz jus à isenção
prevista neste diploma se as condições para a sua concessão foram cumpridas antes de
sua revogação.
Numero da decisão:2201-008.805
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Votou
pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo. (documento
assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente (documento
assinado digitalmente) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos, Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM

Numero do processo:10865.903323/2015-25
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Aug 13 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Sep 22 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2011
IRPF.
GANHO
DE
CAPITAL.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/76. Em respeito
ao instituto constitucional do direito adquirido, ganho auferido sobre operação de
alienação de participação societária, mesmo que ocorrida após a revogação do Decreto-
Lei que instituiu a isenção de IRPF, faz jus a tal benefício se as condições para a sua
concessão foram cumpridas antes da vigência da legislação posterior que transformou a
isenção em hipótese de incidência.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

Numero da decisão:2201-009.101
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para superar a questão do direito adquirido à isenção a que alude o Decreto 1.510/76 e,
assim, determinar o retorno dos autos à unidade responsável pela administração do
tributo para dar continuidade à análise do direito creditório, avaliando, dentre outras
questões, eventuais efeitos relativos à sucessão societária ocorrida no caso concreto.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM

Numero do processo:15504.002225/2009-43
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 06 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue Nov 01 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/03/2008 IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO. O ganho
auferido sobre operação de alienação de participação societária, mesmo que ocorrida
após a revogação dos dispositivos do Decreto-Lei, faz jus à isenção prevista neste
diploma se as condições para a sua concessão foram cumpridas antes de sua revogação.
Numero da decisão:2201-009.777
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Por determinação do art. 19-
E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório no valor de R$ 745.211,92, o qual deverá ser atualizado nos termos da
legislação de regência. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos, Francisco
Nogueira Guarita, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, que deram provimento parcial em menor extensão. (documento assinado
digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente (documento assinado
digitalmente) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos, Douglas Kakazu Kushiyama,
Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurelio de Oliveira
Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Peço vênia para transcrever trecho do voto proferido no Acórdão n° 2201-
009.777, de Relatoria do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, com os quais
concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
(...)
O Decreto-Lei 1.510/76, ao passo que incluía a operação de alienação de participações
societárias no rol de fatos geradores do IRPF em seu art. 1o, listava as situações em que
tal imposto não incidiria já no art. 4o. Dentre estas últimas hipóteses, estava incluído o
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

caso de alienação ocorrida após decorrido o período de 05 (cinco) anos entre a aquisição
ou subscrição e a efetivação da venda.
“Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula
“H” da declaração de rendimentos.
(...)
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.”
Estes dispositivos, contudo, foram revogados com a promulgação da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, a qual determina a tributação pelo imposto de renda de
“rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989”.
Com isto, surgiu o questionamento se o contribuinte que já havia cumprido os requisitos
estabelecidos pelo Decreto-Lei no 1.510/76 faria jus a manutenção da isenção.
Neste sentido, entendo que já havendo a contribuinte atendido o requisito objetivo
estabelecido para a concessão da isenção, é certo que possui o direito adquirido para
fazer gozo desta quando entender melhor para si, independente da superveniência de Lei
que revogue tal benefício. É que a própria Constituição Federal de 1988, em nome da
segurança jurídica, impediu a modificação de direito adquirido por lei posterior, mais
precisamente no artigo 5o, inciso XXXVI. Confira-se:
“XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada;”
A possibilidade de aplicação de uma norma mesmo após a sua revogação, dá-se o nome
de “ultratividade”. Sobre a ultratividade em matéria de direito adquirido, vale destacar a
lição do professor Roque Antônio Carraza (Curso de direito constitucional tributário.
São Paulo: Malheiros, 1999, 13a ed., p. 555.), oportunidade em que o doutrinador
demonstra com clareza a impossibilidade de lei posterior suprimir direito adquirido:
“Em remate, convém assinalarmos que o direito adquirido e o ato jurídico
perfeito mais do que imunes ao efeito retroativo da lei nova, impedem que esta,
de algum modo, os desconstitua.
(...)
“Neste sentido, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito asseguram a
ultratividade da lei velha, que continuará a disciplinar as situações que sob sua
égide se consumara, mesmo depois da entrada em vigor da lei nova. Tudo em
homenagem ao princípio da segurança jurídica.” (grifos acrescidos)
Em se tratando diretamente de matéria tributária, mais especificamente com relação às
isenções, o direito adquirido é disciplinado pelo Código Tributário Nacional – CTN. De
acordo com o art. 178 deste código, as isenções podem ser revogadas ou modificadas
por lei, exceto quando estas forem concedidas mediantes determinados requisitos ou
condições, as chamadas isenções condicionadas.
“Art. 178 – A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer
tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.”
Depreende-se, a partir da leitura deste dispositivo, que o contribuinte passa a ter direito
adquirido a uma isenção condicionada a partir do momento em que cumpre as
exigências legais para tanto. Além de que, como demonstrado anteriormente, esse
direito não se esvazia com a eventual revogação póstera da norma concedente do
referido benefício.
O doutrinador Aurélio Pitanga Seixas (Teoria Geral das Isenções Tributárias, Rio de
Janeiro: Forense, 1999, 2 ed, p. 164) demonstra possuir o mesmo entendimento acerca
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

da interpretação do art. 178 do CTN quando leciona sobre o direito adquirido nas
hipóteses de isenção condicionada:
“No plano normativo, como já visto, toda e qualquer norma jurídica pode ser
revogada, em qualquer tempo, mesmo que contenha um prazo certo de vigência.
Não pode, nem existe qualquer dispositivo constitucional neste sentido, vedando
a um legislador de uma determinada legislatura, revogar normas isencionais
instituídas em legislações anteriores.
Portanto, a lei, a norma isencional, pode ser revogada, sempre e a qualquer
tempo.
Como já foi examinado em capítulo anterior, se a pessoa isenta já cumpriu os
requisitos e exigências fixados na norma isencional, passa a ter direito adquirido
ao gozo do favor fiscal, cuja duração dependerá do tributo e do eventual prazo
concedido pelo legislador.” (grifos acrescidos)
Ademais, entendo que a condição imposta para o gozo da isenção de IRPF no caso em
análise – a manutenção das ações no patrimônio do contribuinte por cinco anos – é
dotada de onerosidade.
É que a conservação da propriedade de ações por um prazo de cinco anos configura uma
condição onerosa, vez que se tratam de bens negociáveis cujo valor sofre com as
inflexões e intempéries do mercado. Além disso, estava implícito no ditame normativo
do Decreto-Lei 1.510/76 que, para usufruir da isenção, deveria o contribuinte renunciar
a qualquer oportunidade de negociação das cotas nos cinco anos subsequentes a sua
aquisição ou subscrição. Ele deveria privar-se, então, de obter lucro imediato e certo
caso optasse por desfrutar de um benefício maior – a alienação isenta de IRPF – porém
incerta.
É nesse exato sentido que se posiciona o ilustre doutrinador José Souto Maior Borges
(Teoria Geral da Isenção Tributária. São Paulo: Malheiros, 2006, 2a ed, p. 79 e 80):
“Ao contrário, nas isenções condicionais, a lei estabelece as condições e os
requisitos para a sua concessão. Tais condições e requisitos ordinariamente
exigem do titular da isenção, como pondera Carlos Maximiliano, esforço
dispendioso, obra cara, imobilização de capitais próprios ou tomados a juros.
Se nessas circunstâncias fosse juridicamente possível a cessão de plano da
fruição do benefício fiscal, restabelecido total ou parcialmente, o ônus da
tributação, ninguém arriscaria a seu futuro financeiro; ninguém acudiria aos
acenos do Estado, através da legislação de incentivos fiscais, particularmente em
matéria de isenções. A qualquer tempo, poder-se- ia dar a ruptura do equilíbrio
financeiro do investimento privado, com a superveniência da lei revogadora.”
(grifos acrescidos)
Outrossim, mostra-se necessário ressaltar que a jurisprudência dos tribunais superiores
demonstra a concordância destes com o entendimento de que há a configuração de
direito adquirido às isenções condicionadas. O Egrégio Supremo Tribunal Federal –
STF, inclusive, editou a súmula no 544, na qual posicionou-se expressamente pela
configuração de direito adquirido:
“Súmula 544. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem
ser livremente suprimidas.”
Doutro lado, o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui inúmeras decisões no sentido
de considerar isentas de tributação pelo imposto de renda operações de alienação de
participações societárias adquiridas sob a égide do Decreto-Lei 1.510/76, mesmo que a
transação tenha ocorrido após a entrada em vigor da Lei no 7.1713/88.
Esse posicionamento, vale ressaltar, foi reafirmado em recente decisão do STJ, datada
de 02 de maio de 2017, proferida nos autos do Agravo Interno no Recurso Especial
1.647.630/SP. Confira-se, abaixo, esta decisão bem como decisões análogas:
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
INOCORRÊNCIA. IMPOSTO SOBRE A RENDA. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 1.510/76.
NECESSIDADE DE IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DA
REVOGAÇÃO. TRANSMISSÃO DO DIREITO AOS SUCESSORES DO
TITULAR ANTERIOR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO
ATRELADA À TITULARIDADE DAS AÇÕES POR CINCO ANOS.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código
de Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - O acórdão adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a
isenção de Imposto sobre a Renda concedida pelo art. 4o, d, do Decreto-Lei n.
1.510/76, pode ser aplicada às alienações ocorridas após a sua revogação pelo
art. 58 da Lei n. 7.713/88, desde que já implementada a condição da isenção
antes da revogação, não sendo, ainda, transmissível ao sucessor do titular
anterior o direito ao benefício.
IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105
da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido
encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n.
83/STJ.
V - Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1647630 SP 2017/0003422-0. Relatora: Ministra REGINA
HELENA COSTA, Data de Julgamento, 02/05/2017, Data dePublicação:
10/05/2017) – Grifos acrescidos
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DERENDA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI N.1.510/1976.
- A Primeira Seção do STJ fixou o entendimento de que é isento do Imposto de
Renda o ganho de capital decorrente da alienação de ações societárias após 5
(cinco) anos da respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da
Lei n. 7.713/1988, conforme previsão do Decreto-Lei n. 1.510/1976.Agravo
regimental improvido.
(STJ – AgRg no Ag: 1425917 AL 2011/0196692-6, Relator: Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, Data de Julgamento:01/12/2011, Data de Publicação: DJe
07/12/2011)
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES
SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO CONDICIONADA OU ONEROSA. DECRETO-
LEI1.510/1976. REVOGAÇÃO PELA LEI 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO
AO BENEFÍCIO FISCAL.
1. A discussão nos autos consiste na caracterização ou não de direito adquirido
de isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na alienação de ações
societárias, isenção esta instituída pelo Decreto-Lei 1.510/1976 e revogada pela
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

Lei 7.713/1988, tendo em vista que a venda das ações ocorreu em janeiro de
2007, ou seja, após a revogação.
2. A legislação em regência (arts. 1o e 4o, d, do Decreto-Lei1.510/76) concede
isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física em virtude
de venda de ações mediante o cumprimento de determinado requisito (condição),
qual seja, o de a alienação ocorrer somente após decorridos cinco anos da
subscrição ou da aquisição da participação societária. Trata-se, portanto, de
isenção sob condição onerosa.
3. A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por
lei. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 544, que
dispõe: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser
livremente suprimidas".
4. Em minuciosa leitura do art. 4o, d, do Decreto-Lei 1.510/1976, constata-se que
o referido dispositivo legal estabelecia isenção do Imposto de Renda sobre lucro
auferido por pessoa física pela venda de ações, se a alienação ocorresse após
cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária.
5. In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do
Imposto de Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação da
norma, tendo direito adquirido ao benefício fiscal.
6. A Primeira Seção passou a adotar orientação em sentido contrário à que foi
acolhida pelo Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de Renda o
ganho de capital decorrente da alienação de ações societárias após cinco anos da
respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da Lei
7.713/1988, conforme previsão do Decreto-Lei 1.510/1976.7. Agravo
Regimental não provido.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1137701 RS 2009/0082320-7. Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/08/2011, Data da Publicação:
DJe 08/09/2011)
Por fim, cumpre demonstrar que este próprio Conselho Administrativo de Recursos –
CARF possui acórdãos que reconhecem o direito adquirido à isenção requerida pelo
RECORRENTE:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. AQUISIÇÃO SOBRE OS EFEITOS.
A HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4°, ALÍNEA "d"
DO DECRETO-LEI 1510/76 DIREITO ADQUIRIDO A ALIENAÇÃO SEM
TRIBUTAÇÃO MESMO NA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR
ESTABELECENDO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (LEI 7.713/88).
Se a pessoa física titular da participação societária, sob a égide do art. 4°, "d", do
Decreto-Lei 1.510/76, subsequentemente ao período de 5 (cinco) anos da
aquisição da participação, alienou-a, ainda que legislação posterior ao decurso do
prazo de 5 (cinco) anos tenha transformado a hipótese de não incidência em
hipótese de incidência, não torna aquela alienação tributável, prevalecendo, sob o
manto constitucional do direito adquirido o regime tributário completado na
vigência da legislação anterior que afastava qualquer hipótese de tributação.
Recurso Provido
(CARF. Acórdão n. 2102-002.967 no Processo n. 16048.000047/2008-22.
Relatora: ALICE GRECCHI, Data da Sessão: 13/05/2014)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2000, 2001
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

IRPF - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - AQUISIÇÃO SOBRE OS
EFEITOS DA HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4°,
ALÍNEA "d" DO DECRETO-LEI 1510/76 - DIREITO ADQUIRIDO A
ALIENAÇÃO
SEM
TRIBUTAÇÃO
MESMO
NA
VIGÊNCIA
DE
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
ESTABELECENDO
A
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA (LEI 7713/88)
Se a pessoa física titular da participação societária, sob a égide do art. 4°, "d", do
Decreto-Lei 1.510/76, subsequentemente ao período de 5 (cinco) anos da
aquisição da participação, alienou-a, ainda que legislação posterior ao decurso do
prazo de 5 (cinco) anos tenha transformado a hipótese de não incidência em
hipótese de incidência, não torna aquela alienação tributável, prevalecendo, sob o
manto constitucional do direito adquirido o regime tributário completado na
vigência da legislação anterior que afastava qualquer hipótese de tributação.
Recurso provido.
(CARF – Acórdão n. 2202-002.468 no Processo n. 11831.002650/2001-12.
Relator: ANTONIO LOPO MARTINEZ)
Ademais, importante ressaltar que tal matéria foi tema de manifestação da Procuradoria
da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a
desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo:
1.22 - Imposto de Renda (IR)
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o
contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada
em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda,
quando da alienação de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a
revogação da isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à
formação do direito, tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito,
com relação à qual se aplica a norma do art. 178 do CTN e não a garantia
constitucional do direito adquirido. Ainda que as bonificações decorram das
ações originais, não é correto afirmar que delas fazem parte, não passando de
meras atualizações ou modificações integrativas das ações antigas. Na verdade,
elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se comunicando a isenção
tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação, caso a aquisição
tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX 2007.71.03.002523-0,
Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 12/01/2011, TRF da 4a
Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja
observância é imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de
titularidade das ações – aqui merece especial atenção o fato de que podem haver
operações societárias que tenham repercussão no período de cinco anos
necessário para a aquisição do direito, como, por exemplo, a cisão de
determinada sociedade em que as ações antigas foram utilizadas para
integralização do patrimônio da sociedade nova, com a conseqüente extinção das
ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983; (iii)
alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

Neste sentido, há uma orientação da PGFN, em favor do contribuinte detentor de quotas
sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88, de que o
mesmo possui direito adquirido à isenção do imposto de renda quando da alienação de
sua participação societária. A informação acima também indica como deve ser feita essa
comprovação/apuração da aquisição das ações e cumprimento do prazo exigido para
isenção; ademais, evidencia que ainda existe uma discussão acerca das ações
bonificadas.
Assim, para fazer jus à isenção, o RECORRENTE deve comprovar que as participações
societárias por ele alienadas atendiam aos requisitos da isenção fiscal do Decreto-Lei no
1.510/76 antes de sua revogação pela Lei n° 7.713/88. Em outras palavras, somente
fazem jus à isenção aquelas ações que permaneceram 05 anos no patrimônio do
contribuinte durante a vigência do art. 4o, alínea “d” do Decreto-Lei 1.510/76, o que
reduz o caso somente à participação societária adquirida até o ano de 1983.
Extraímos trecho do termo de verificação fiscal que importa quanto à alegação do
recorrente (fls. 547 e seguintes):
Em virtude da discussão levantada pelo contribuinte, no processo de consulta n°
13706.003060/2007-63, fls. 314 A 333 embora tenha o contribuinte, desistido da
consulta, fls. 325 A 329, separamos o cálculo do ganho de capital para as ações
adquiridas até 1988, das restantes.
Como pode ser verificado no Livro de Registro de Ações, fls. 406 a 417 e anexo I, fls.
186 a 198, o contribuinte possuía um estoque, no ano-calendário 1988, de 4.290.331
ações. Não é possível verificar o custo de aquisição das ações adquiridas até 1988,
nestes documentos, porque o Livro só informa o estoque de ações. Recorremos então ao
arquivo da Receita Federal do Brasil, a fim de obtermos estes valores. Desta forma,
usaremos como custo de aquisição, conforme descrito no artigo 125 do RIR/99, "in
verbis":
(...)
GANHO DE CAPITAL PARA AÇÕES ADQUIRIDAS ATÉ 1988
CUSTO
4.290.331 ações X R$0,022 = R$ 94.387,28
VALOR DA ALIENAÇÃO
4.290.331 ações X R$ 0,15 (valor de venda por ação, R$150,00 o lote de 1000 ações,
fls. 111)= R$643.549,65
GANHO DE CAPITAL
R$643.549,65 - R$94.387,28= R$549.162,37
IR= 15% de R$ = R$ 82.374,36
Portanto, deve ser reconhecida a isenção de R$ 549.162,37, excluindo-se do
presente lançamento R$ 82.374,36 a título de imposto sobre o ganho de capital sobre a alienação
de ações.
Suposto acréscimo patrimonial a descoberto – empréstimo da filha Daniela
Fortes
Nos termos da legislação de regência, a omissão de rendimentos está assim
prevista:
Código Tributário Nacional
“Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
(...)
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
(grifo nosso)
Lei no 7. 713, de 1988:
"Art 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado 0 disposto nos artigos 9“a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, 'assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (grifo nosso)
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
de renda e da forma de percepção das rendas e proventos. bastando para incidência do
imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título.
O acréscimo patrimonial a descoberto encontra fundamento também, no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999),
artigo 55, XIII e arts. 806 e 807:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
_______________________
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Deve-se destacar também que a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto
deriva de uma presunção legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3o, § 1o, da Lei no
7.713, de 1988:
“Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)” (grifo nosso)
De acordo com o disposto no § 1o, está-se diante de uma presunção legal juris
tantum, ou relativa, em que cabe prova em contrário, sendo dever do contribuinte provar que o
lançamento está errado.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

Quanto a este ponto, merece destaque que contribuinte não trouxe novos
elementos de prova ou mesmo novos argumentos de modo que peço vênia para transcrever
trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de
decidir:
O autuado alega que a sua filha, Daniela Correa Fortes, teria transferido a ele o seu
crédito junto à empresa MD - Fortes Produções, Consultoria Empresarial, tendo o
contribuinte declarado tal operação como dívidas e ônus reais.
Às fls. 645 e 646, o impugnante lista os totais mensais que teriam sido transferidos a ele
por via bancária no montante de R$ 924.13,52. Diz que no dia 12/07/2007 houve três
TEF’s, sendo dois de R$ 30.000,00 e um de R$ 10.000,00. Em 01/08/2007 teve três
TEF’s (R$ 14.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00) e em 31/08/2007 dois TEF’s de R$
20.000,00 cada.
Em relação ao exposto acima, é imperativo destacar que a planilha elaborada pelo
contribuinte à fl. 646 não tem o condão de justificar qualquer transferência de recurso
em favor do interessado. O contribuinte sequer procurou informar qual a relação dos
valores apontados na respectiva planilha com os seus extratos bancários, para que fosse
possível averiguar a hipotética existência de algum nexo de causalidade entre os
mesmos.
No que concerne aos TEF’s supracitados, verifica-se com base nos extratos bancários de
fls. 92, 93, 296, 695, 696 e 698 que a empresa MD enviou os recursos ao interessado,
não justificando o suscitado empréstimo por parte de sua filha, tendo em vista que a
transferência do numerário não foi praticada por ela mas por um terceiro.
O fato é que não restou provado nos autos qual seria a natureza de tais recursos
encaminhados pela mencionada empresa ao contribuinte. É mister esclarecer que não
basta que uma quantia tenha ingressado na conta bancária do contribuinte para que seja
considerada como origem na planilha de cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto.
É necessário que seja comprovada a natureza do valor auferido, pois somente os
rendimentos isentos e não tributáveis ou aqueles já tributados podem ser considerados
como origem de recurso.
Frise-se ainda que nos casos de empréstimo deve ser provada a natureza da operação,
por meio do contrato de mútuo, e também a efetiva transferência do recurso entre o
mutuante e o mutuário.
Inclusive é curial ressaltar que a informalidade dos negócios entre pais e filhos diz
respeito a garantias mútuas que não são exigidas em razão da confiança entre as partes,
todavia não se aplica à relação fisco-contribuinte que é formal e vinculada à lei.
Desse modo, não havendo o contrato de empréstimo entre as partes e não tendo sido
comprovada a efetiva transferência dos recursos entre a sua filha e o sujeito passivo, não
há como acatar o pleiteado mútuo para efeito de origem de recurso.
O interessado afirma que por meio de laudo da empresa ACG – Auditoria e Perícia
Contábil, a fiscalização teria se equivocado em relação a alguns débitos e créditos que
se anulariam, haja vista a falta de conhecimento da escrituração utilizada pelo Banco
Itaú.
Abaixo serão analisadas cada argumentação:
1) o total de R$ 70.000,00 do mês de julho (12/07/2007 três TEF, sendo dois de R$
30.000,00 e um de R$ 10.000,00) teria sido transferido ao contribuinte diretamente da
empresa MD Fortes cuja filha do interessado é sócia (transferência por meio da c/c da
empresa no Itaú no 3.870-10344-1 para a c/c do autuado no mesmo banco no 3.830-
21199-5).
Como já foi dito acima, os extratos bancários de fls. 296 e 695 demonstram que a
empresa MD enviou os recursos ao impugnante, não justificando o suscitado
empréstimo praticado por sua filha, já que a transferência do numerário não foi feita por
ela mas pela pessoa jurídica.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

O fato é que não foi provado no processo qual seria a natureza de tais recursos
encaminhados pela empresa ao contribuinte. Importa elucidar que não basta que uma
quantia tenha ingressado na conta bancária do contribuinte para que seja considerada
como origem na planilha de cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto. É
necessário que seja comprovada a natureza do valor auferido, pois apenas os
rendimentos isentos e não tributáveis ou aqueles já tributados podem ser considerados
como origem de recurso.
Nos casos de empréstimo deve ser provada a natureza da operação, por meio do
contrato de mútuo, e também a efetiva transferência do recurso entre o mutuante e o
mutuário.
Inclusive é curial ressaltar que a informalidade dos negócios entre pais e filhos diz
respeito a garantias mútuas que não são exigidas em razão da confiança entre as partes,
todavia não se aplica à relação fisco-contribuinte que é formal e vinculada à lei.
Portanto, na ausência do contrato de empréstimo entre as partes e não tendo sido
comprovada a efetiva transferência dos recursos entre a sua filha e o sujeito passivo, não
há como acatar o pleiteado mútuo para efeito de origem de recurso.
2) da mesma forma não teria sido computado o empréstimo de sua filha (01/08/2007
três TEF de R$ 14.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00 e 31/08/2007 dois TEF de R$
20.000,00 cada). As transferências foram da c/c da empresa no Itaú no 3.870-10344-1
para a c/c no 3001-47992-6 do autuado no mesmo banco.
Repise-se com fundamento nos extratos bancários de fls. 92, 93 e 698 que a empresa
MD remeteu os recursos ao interessado, não justificando o aduzido empréstimo de sua
filha, tendo em vista que a transferência do numerário não foi praticada por ela mas pela
empresa.
Não restou provado nos autos qual seria a natureza dos referidos recursos encaminhados
pela mencionada empresa ao contribuinte. É mister esclarecer que não basta que um
valor tenha ingressado na conta bancária do contribuinte para que seja considerado
como origem na planilha de cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto. É
necessário que seja comprovada a natureza da quantia recebida, pois somente os
rendimentos isentos e não tributáveis ou aqueles já tributados podem ser considerados
como origem de recurso.
Na situação de empréstimo deve ser provada a natureza da operação, por meio do
contrato de mútuo, e também a efetiva transferência do recurso entre o mutuante e o
mutuário.
Inclusive é curial ressaltar que a informalidade dos negócios entre pais e filhos diz
respeito a garantias mútuas que não são exigidas em razão da confiança entre as partes,
porém não se aplica à relação fisco-contribuinte que é formal e vinculada à lei.
Dessa forma, na falta do contrato de empréstimo entre as partes e não tendo sido
comprovada a efetiva transferência dos recursos entre a sua filha e o contribuinte, não
há como acatar o pleiteado mútuo para efeito de origem de recurso.
(...)
Portanto, não há o que prover quanto a este argumento.
Outros créditos e débitos em contas bancárias.
O contribuinte alega erros pontuais quanto ao que teria sido decidido.
Transcreveremos trechos do recurso para facilitar a sua apreciação:
Do exame da argumentação trazida na
Impugnação, a decisão recorrida reconheceu algumas impropriedades do auto (itens 3 e
4.2, parte do item 4.3, 5 e 6 do Acórdão - fls. 737 em diante), excluindo-os do
lançamento.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

(...)
Já com relação ao item 4.1 (fls 739) o julgador deixou de atentar, para fato
extremamente relevante, de que o valor de R$ 2.390.914,47 foi lançado no extrato com
o seguinte histórico:
"Transf c/c para c/i - R$ 2.390.914,47 negativo"
"Transf. c/c para c/i - R$ 2.390,914,47 positivo"
Não houve alteração do saldo da conta, eis que o valor foi lançado a débito e crédito,
gerando o resultado ZERO, e isso não caracteriza, assim, qualquer investimento por
parte do Recorrente.
Quanto a este argumento, transcrevemos trecho da decisão recorrida, com a qual
concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
4) na linha transferência entre c/c para aplicações financeiras o auditor teria considerado
o valor de R$ 11.188.119,97 quando o correto seria R$ 7.911.337,09. A diferença
encontrada seria:
4.1) R$ 2.390.914,47 (saldo positivo de R$ 244,01 em 02/08/2007 mais transferência
recebida de João Augusto de Andrade Fortes em 03/08/2007 menos saldo final de c/c
em 08/08/2007 no valor de R$ 9.329,54) considerado pelo Fisco como aplicação em
08/08/2007, mas se trataria de movimentação interna do banco entre c/c no 3001-
47992-6 e a conta investimento.
No caso em comento não há como dar guarida ao argumento do defendente, pois toda
aplicação financeira deve ser considerada como aplicação de recurso para efeito de
cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto, independente de sua origem ser em
saldo de c/c do mês anterior ou valor transferido de um terceiro.
Não há nenhum sentido na “conta de chegada” que o interessado procurou demonstrar
ao ter inclusive deduzido o saldo bancário do dia 08/08/2007.
Ademais, o contribuinte esqueceu de citar que a referida transferência recebida de João
de Andrade Fortes, em 03/08/2007, foi considerada pelo Fisco como origem de recurso
no valor de R$ 2.400.000,00, conforme planilha de fl. 569 e extrato bancário de fl. 92.
Assim, não cabe excluir da planilha de apuração do acréscimo patrimonial a descoberto
(linha transferência entre c/c para aplicações financeiras) o valor de R$ 2.390.914,47.
Não procede o argumento.
O contribuinte alega:
No item 4.3 (fls.740), o julgador deixou de considerar o fato de que a fiscalização levou
em conta quatro aplicações financeiras no montante de R$ 203.091,45, como aliás foi
demonstrado no item 4.2, onde se vê claramente que a referida quantia aparece quatro
vezes e não três como mencionado, pelo julgador, no presente item.
Como consequência lógica, seguindo-se a linha de pensamento do julgador, o valor a
ser excluído seria de R$ 406.18 ,90 e não, corno constou da decisão, a importância R$
203.091,45.
Quanto a este argumento, transcrevemos trecho da decisão recorrida, com a qual
concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
4.2) R$ 479.685,51 valor considerado pelo Fisco como aplicação em 31/08/2007
quando também seria movimentação interna do banco entre conta investimento e c/c
3001-47992-6 (resgate de aplicação em 31/08/2007 de R$ 231.602,47 mais resgate no
mesmo dia de R$ 326.708,54 menos saldo final em 31/08/2007 no valor de R$
78.625,50).
Observa-se por meio dos extratos bancários de fls. 92 e 93 que a fiscalização considerou
o valor de R$ 479.685,51 (transf c/i para c/c) dentro do montante de aplicação
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

financeira de R$ 11.188.119,97 no mês de agosto (R$ 64.000,00 + R$ 2.596.981,38 +
R$ 1.218.548,71 + R$ 885.778,43 + R$ 461.545,72 + R$ 60.927,43 + R$ 166.054,41 +
R$ 553.514,71 + R$ 203.091,45 + R$ 203.091,45 + R$ 203.091,45 + R$ 553.514,71 +
R$ 101.545,72 + R$ 276.757,36 + R$ 110.702,94 + R$ 40.618,29 + R$ 101.545,72 +
R$ 276.757,36 + R$ 203.091,45 + R$ 2.390.914,47 + R$ 36.361,30 + R$ 479.685,51).
Contudo, o resgate da conta investimento para a c/c não configura uma aplicação de
recurso, devendo ser cancelado o valor de R$ 479.685,51 da planilha de cálculo do
acréscimo patrimonial a descoberto no mês de agosto.
4.3) R$ 406.182,94 estaria em excesso, pois seria aplicação financeira de 08/08/2007
tomado em duplicidade referente ao valor de R$ 203.094,45 estornado de acordo com o
extrato bancário.
Apesar de o contribuinte ter mencionado os valores supracitados, somente foi possível
averiguar que de fato no dia 08 de agosto houve um estorno de aplicação financeira de
R$ 203.091,45, de acordo com o extrato bancário de fl. 92.
Sendo assim, como a fiscalização levou em conta três aplicações financeiras de R$
203.091,45, como já explicado anteriormente no item 4.2, compete expurgar do mês de
agosto como aplicação de recurso na planilha de acréscimo patrimonial a quantia de R$
203.091,45 por ter ocorrido um estorno de aplicação financeira neste valor.
Portanto, não procede o argumento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a isenção das ações adquiridas até 31/12/1983, inclusive as bonificadas a título
de imposto sobre o ganho de capital sobre a alienação de ações emitidas após 31/12/1983.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Voto Vencedor
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora Designada
Não obstante as razões e fundamentos legais do voto do Ilustre Conselheiro
Relator, fui designada a apresentar a redação do voto vencedor especificamente em relação à
isenção sobre o ganho de capital referente à alienação das ações bonificadas obtidas após
31/12/1983.
Da dicção do artigo 62, § 1o, alínea "c" do Regimento Interno do CARF, os seus
conselheiros não podem afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, quando houver Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
O Ato Declaratório PGFN no 12 de 25 de junho de 2018 autoriza a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que fixam o entendimento de que
há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações
societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de
titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, não sendo a
referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de incorporações de
reservas e/ou lucros)”.
A Fazenda Nacional firmou entendimento que o direito adquirido à isenção deve
restringir-se às ações adquiridas (ainda que por bonificação) até 31/12/1983, não fazendo jus, o
contribuinte, à isenção, também na alienação de ações bonificadas adquiridas após essa data.
Ainda que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que
delas fazem parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas; as ações detidas por um acionista antes da realização da bonificação (que pode ser
também em dinheiro) são apenas a base de cálculo do número de ações bonificadas a que fará jus
o acionista beneficiário; assim, ainda que as bonificações decorram das ações originais, não é
correto afirmar que delas fazem parte, não passando de meras atualizações ou modificações
integrativas das ações antigas.
Desse modo, as alterações promovidas nas ações por meio de incorporação de
lucros ou de reservas após 31/12/1983, inclusive via bonificação, não estão amparadas pela regra
isentiva.
Nos termos do artigo 111 do CTN, a legislação que outorga isenção deve ser
interpretada literalmente, não se admitindo interpretação extensiva, ampliativa ou analógica.
Sobre o tema, oportuna a reprodução da declaração de voto do Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, no acórdão no 2201-004.453 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
A celeuma administrativa em tela decorre dos termos da alínea "d" d o art.4o do Decreto
Lei 1.510/76 e sua posterior revogação pela Lei 7.713/88.
Assim, dispunha o preceito revogado:
Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula
"H" da declaração de rendimentos.
(...)
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo1o:
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
O preceito em questão trazia em seu espírito o nítido propósito de estimular
investimentos no mercado de capitais e, ao mesmo tempo, reduzir as oscilações
decorrentes das negociações de papéis em operações de curto ou curtíssimo prazo.
Com a revogação de tal dispositivo, que veio a termo pelo art. 58 da lei 7.713,de 22 de
novembro de 1988, muitas dúvidas surgiram acerca dos efeitos trazidos pela nova
norma, em particular se alcançariam aqueles que adquiriram participações societárias
durante a vigência do Decreto 1.510/76.
A isenção de tributos é uma exceção à regra de incidência que pode ser, a qualquer
tempo, revogada ou modificada, a menos que tenha sido concedida por prazo certo e em
função de determinadas condições, é o que se extrai do art.178 da Lei 5.172/66 (Código
Tributário Nacional):
Art.178 A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer
tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.
Ainda que, pessoalmente, não identifique na norma isentiva em comento qualquer
condição onerosa tampouco prazo certo a justificarem sua irrevogabilidade sob amparo
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

do art. 178 do CTN, há de se reconhecer que, amparados no citado bem assim na
Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, que prevê que "isenções tributárias
concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente revogadas", contribuintes
têm obtido sucesso em pleitos judiciais em que buscam estender o alcance da isenção
tratada pelo Decreto 1.510/76 para alienações promovidas após sua revogação.
Não obstante, trata-se de claro equívoco, já que o enunciado da Súmula em tela é de 12
de dezembro de 1969 e, portanto, anterior à redação vigente do art. 178 do CTN, que foi
dada pela Lei Complementar no 24, de 07 de janeiro de 1975.
Vale ressaltar que tal Súmula é perfeitamente compatível com a redação original do
CTN, que assim estabelecia:
Art. 178.A isenção, salvo se concedida por prazo certo ou em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer
tempo, observado o disposto no inciso III do artigo104.
Por sua vez, a revogação do Decreto 1.510/76 pela lei 7.713/88 estava perfeitamente
alinhada à preocupação do legislador constitucional originário, como se vê no teor do
artigo 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que previa:
Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em
vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis.
§ 1o Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação
da Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei.
§2oA revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos,
àquela data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo.
Contudo, as decisões judiciais se sucederam e resultaram na manifestação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional incluindo o tema na Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer, aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos
arts.2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No 502/2016, nos seguintes termos:
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.Resumo: A Primeira Seção do STJ
fixou entendimento no sentido de que o contribuinte detentor de quotas sociais
há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88 possui direito
adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação de sua
participação societária.
Assim, diante do noticiado posicionamento do Judiciário e da manifestação da própria
Procuradoria da Fazenda Nacional acerca do tema, a discussão sobre peculiaridades
relacionadas à irrevogabilidade da isenção em questão e a compatibilidade dos termos
da Súmula 544 do STJ com a atual redação do art. 178 do CTN mostra-se, pelo menos
por ora, desnecessária.
Entretanto, ainda que já tenham ocorrido algumas decisões nessa Turma de Julgamento
que poderiam até conduzir ao entendimento de que o tema estaria integralmente
pacificado administrativamente, inclusive contando com a anuência deste Conselheiro,
peço vênia para alterar meu posicionamento anterior, em razão da convicção de que a
discussão ainda deve persistir em relação à questão da extensão da isenção às ações
bonificadas adquiridas após31de dezembro de 1983.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, ao incluir o tema na Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer, ressaltou:
OBSERVAÇÃO 1:O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983,ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a
revogação da isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76,indispensável à
formação do direito, tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito,
com relação à qual se aplica a norma do art. 178 do CTN e não a garantia
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

constitucional do direito adquirido. Ainda que as bonificações decorram das
ações originais, não é correto afirmar que delas fazem parte, não passando de
meras atualizações ou modificações integrativas das ações antigas. Na verdade,
elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se comunicando a isenção
tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação, caso a aquisição
tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX 2007.71.03.0025230,
Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 12/01/2011, TRF da 4a
Região.(...)
E não poderia ser de outra forma. Nota-se que o reconhecimento, pelo judiciário, da
extensão das benesses contidas no Decreto-Lei 1.510/76 tem exclusiva relação com a
configuração do direito adquirido, por ter o investidor, durante a vigência da norma
isentiva, mantido em seu patrimônio investimentos em ações por mais de cinco anos,
ainda que a alienação tenha ocorrido após sua revogação.
A aquisição de ações, ainda que por bonificação, se ocorrida após 31 de dezembro de
1983 não resulta no direito à isenção do ganho de capital na alienação, exclusivamente
por não ter o investidor, dentro da vigência do Decreto 1510/76, completado os cinco
anos com tais papéis em seu patrimônio.
Ainda que se diga que tais ações seriam frutos de ações adquiridas anteriormente,nãoháquesefalaremextensãodaregraisentiva,poisresultariaemafrontaao
preceito contido no art. 111 do CTN, que estabelece que a legislação que dispõe sobre
isenção deve ser interpretada literalmente.
Há entendimentos de que o recebimento de bonificações não corresponda a um
acréscimo na participação societária percentual na empresa, porque a bonificação é
mero ato contábil, e não negocial, não havendo qualquer influência sobre a situação
patrimonial do investidor. Neste caso, novas ações ou quotas são emitidas para os sócios
da pessoa jurídica sem que ocorra o incremento do patrimônio líquido, apenas com a
movimentação de valores entre contas que fazem parte do PL(reservas e/ou lucros
acumulados para o capital social). Sendo assim, o valor da empresa não se altera, pois
não há entrada de novos recursos. Neste sentido, entende-se que as bonificações
distribuídas em razão do aumento de capital das pessoas jurídicas por aproveitamento de
reservas ou lucros não distribuídos não se revestem de aquisição de nova participação
societária.
Não há razão lógica para tal entendimento. Imaginemos, pois, a seguinte situação: um
investidor adquiriu 50% do capital social da empresa ABC, no ano de 1982. Assim,
quando da revogação da isenção tratada pelo Decreto-Lei 1.510/76, considerando o
entendimento judicial em tela, passou a ter direito adquirido à isenção do ganho de
capital identificado quando da alienação de tal participação.
Ocorre que a citada empresa, por questões empresariais, apresentou resultados negativos
que resultaram na suspensão de sua operação até que, em 2010, seus sócios retomaram
as atividades e a empresa, finalmente, começou a dar lucro. Já no primeiro ano, o
resultado positivo (R$ 2.000.000,00) foi integralmente distribuído aos sócios,
naturalmente, na proporção do capital de cada um.
O investidor em comento, detentor de 50% do capital, recebeu, neste caso,
R$1.000.000,00 de reais a título de participação nos lucros, integralmente isentos de
tributação na pessoa física, em razão do art. 10 da Lei 9249/95.
Logo após a distribuição, ocorrida no início de 2011, diante de notícias de um
equipamento novo disponível no mercado, em comum acordo com seu outro único
sócio, resolveu aumentar o capital social de sua empresa pela aquisição de novas e
ações emitidas. Cada sócio entrou com R$600.000,00, de forma a aumentar a
quantidade de ações, aumentar o capital, mas manter o percentual de participação.
Ou seja, para este nosso investidor, seu patrimônio não se alterou, já que restou
configurado um mero fato permutativo, deixando de ser uma disponibilidade e passando
a ser um investimento. Contudo, caso queira alienar as nova ações adquiridas, não terão
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

direito de usufruir a isenção do Decreto-lei 1.510/76,já que estas foram adquiridas em
2011.
Contudo, imaginemos que, no mesmo caso, os sócios, antevendo achegada ao mercado
de um equipamento novo, optaram por manter R$ 1.200.000,00 (600.000 de cada um)
no patrimônio, sob a forma de reserva de lucros e, logo da confirmação da
disponibilidade do tal equipamento, aumentaram o capital social, com a emissão de
novas ações, distribuídas, naturalmente, na forma de bonificação e na proporção da
participação de cada sócio.
Neste caso, porém, a valer o entendimento de que as “as ações bonificadas representam
mera expansão das antigas, tendo a natureza de acessões”; incorporando-se e
acompanhando o bem principal, que é justamente a participação societária que originou
tal bonificação, toda ela integralmente adquirida em 1982, no momento de sua alienação
não resultaria em incidência de tributação sobre o ganho de capital por conta de uma
isenção revogada há mais de 20 anos, evidenciando um tratamento diferenciado para
uma operação, que, em sua essência é a mesma. E mais, reconhecendo a possibilidade
de uma isenção com caráter perpétuo.
O Princípio da Verdade Material e a máxima de que a essência econômica prevalece
sobre a forma jurídica, por si só, seriam suficientes para repelir tal tratamento
diferenciado.
Por outro lado, há a ainda a constituição de reservas de capital que nada têm a ver com
riqueza anteriormente contida no patrimônio líquido da empresa ou seja fruto de riqueza
anterior e que, embora no momento da efetiva incorporação ao capital social, mediante
distribuição de ações bonificadas, possa não representar aumento do PL, em momento
imediatamente anterior representou sim um incremento do investimento promovido
pelos sócios e que, neste caso, havendo aplicação em valores proporcionais à
participação de cada detida um, não haveria, por consequência, sequer, alteração na
composição societária. É o caso da contribuição do subscritor de ações que ultrapassar a
importância destinada à formação do capital, inclusive nos casos de conversão em ações
de debêntures ou partes beneficiárias1.
Não se pode perder de vista que este caráter perpétuo atribuído a tal isenção, no meu
sentir resultante de uma interpretação equivocada dos fatos e da legislação, evidencia
entendimento absolutamente contrário ao ordenamento jurídico em vigor, já que o
próprio art. 178 do CTN, estabelece que, em regra, uma isenção pode ser revogada a
qualquer tempo e que, excepcionalmente, não poderá haver tal revogação apenas nos
casos em que, foram estabelecidas condições e que a isenção tenha sido por prazo certo.
Sobre esta questão, assim se manifestaram os Drs. Osório Silva Barbosa Sobrinho,
Carlos Frederico Ramos de Jesus, Gianfranco Faggin Mastro Andrea e Caio Castagine
Marinho, em artigo publicado na Revista Jus Navigandi2
Porém, pode-se indagar: qual a razão de ser do preceptivo do art. 178, do CTN?
Por que o poder público não fica permanentemente vinculado a isenções
concedidas por tempo indeterminado?
Porque tal vinculação, ao estabelecer uma dívida permanente do erário com o
contribuinte, violaria a preponderância do interesse público sobre o interesse
privado, que é "um pressuposto lógico do convívio social". De fato, este

1 Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
§1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem
valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão
em ações de debêntures ou partes beneficiárias;

2 BARBOSA SOBRINHO, Osório Silva; JESUS, Carlos Frederico Ramos de et al. Isenções dadas sob condição
onerosa geram direito adquirido após sua revogação?. Revista Jus Navigandi, ISSN1518-4862,Teresina, ano 16, n.
2910, 20 jun. 2011. Disponível em: Acesso em: 25fev.2018.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

princípio geral de direito público veda que a Administração estabeleça, por
tempo indeterminado, liames com outros entes, em que ela ocupe a posição de
devedora. O legislador não pode vincular o Estado perpetuamente ao particular,
bastando que este cumpra certos requisitos para exigir algo do erário
O próprio Judiciário já se manifestou sobre o tema, como se vê no Recurso Especial no
1.470.768-RS, em que o Acórdão recorrido foi assim destacado:
Inicialmente, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos vícios elencados no
artigo 535 do CPC a reclamar a anulação do julgado, mormente quando o aresto
recorrido está devidamente fundamentado. A jurisprudência desta Corte é
uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os
argumentos das partes, desde que embase sua decisão, não havendo que se
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação
ou negativa de prestação jurisdicional.
É o que se depreende da leitura do seguinte excerto do voto condutor do acórdão
recorrido (fl.335):
"Divirjo do eminente relator com relação às ações bonificadas. Na inicial, o autor
afirma que a controvérsia gira em torno da isenção do IRPF incidente sobre o
ganho de capital auferido sobre a venda de 25,918% das quotas sociais
adquiridas antes de 1983.Com relação às demais quotas vendidas, referentes a
participações societárias adquiridas após 31/12/1983, afirma que efetuará o
recolhimento do imposto de renda devido. Destaca que, 'no que se refere ao
ganho auferido em razão da venda das quotas bonificadas, provenientes de
aumento do capital social pela incorporação de reservas e lucros gerados a partir
de 01/01/1984, tal como evidencia o anexo Doc.5,'Demonstração da Aquisição
do Capital Social' da empresa, o Autor também entende que essa parcela está
isenta do recolhimento do IRPF, uma vez que as bonificações nada mais são do
que 'filhotes' das quotas originalmente subscritas'.
Relata e sustenta o seguinte:
[...] A sentença não comporta reparos. O critério a ser adotado para definir a para
definir a parcela isenta é o número de ações existentes até 31/12/1983. Ou seja,
se a pessoa física proprietária das ações foi bonificada com a emissão de novas
ações após 31/12/1983, não tem direito à isenção com relação ao ganho de
capital decorrente dessas últimas. Se a bonificação ocorreu após 31/12/1983,não
pode ser ficticiamente considerada a data de aquisição da participação que a
originou. Irrelevante, para fins de reconhecimento da isenção, que a bonificação
seja considerada extensão da propriedade das ações bonificadas, não se
confundindo com fruto. A isenção tributária, como espécie de exclusão do
crédito tributário, deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II,
do CTN, não comportando exegese extensiva.
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação do autor, à apelação da União e à
remessa oficial.
Por todo o exposto, expresso minha convicção de que as ações bonificadas recebidas a
partir de 31 de dezembro de 1983 não têm o direito à isenção do ganho de capital
observado no momento de sua alienação, ainda que sejam decorrentes de participação
societária para a qual se reconheça, com base no instituto do direito adquirido, a isenção
do ganho de capital com base na alínea "d" do art.4o do Decreto1.510/76.
Em virtude dessas considerações, as ações bonificadas recebidas após 31/12/1983,
por meio de incorporação de lucros ou de reservas, não estão amparadas pela regra isentiva,
ainda que sejam decorrentes de participação societária para qual se reconheça, com base no
instituto do direito adquirido, a isenção do ganho de capital prevista na alínea "d" do artigo 4o do
Decreto-lei no 1.510 de 1976.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI No 1.510/76.
ISENÇÃO. GANHO DE CAPITAL. AÇÕES BONIFICADAS ADQUIRIDAS APÓS
31/12/1983. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a isenção de que trata a alínea "d" do art. 4o do Decreto-lei no 1.510, de
1976, relativamente ao ganho de capital, às ações bonificadas adquiridas após
31/12/1983, em decorrência de incorporação de reservas e/ou lucros ao capital social.
(Acórdão no 9202-009.448 – CSRF / 2a Turma, Sessão de 24/03/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
RECURSO
ESPECIAL.
VERIFICAÇÃO
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
E
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE RESERVAS.
A constatação da existência de similitude fática e do atendimento dos demais
pressupostos de admissibilidade impõe o conhecimento do Recurso Especial.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI No 1.510/76.
ISENÇÃO. GANHO DE CAPITAL. AÇÕES BONIFICADAS ADQUIRIDAS APÓS
31/12/1983. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a isenção de que trata a alínea "d" do art. 4o do Decreto-lei no 1.510, de
1976, relativamente ao ganho de capital, às ações bonificadas adquiridas após
31/12/1983, em decorrência de incorporação de reservas e/ou lucros ao capital social.
Recurso Voluntário Negado. IRPF.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN 12/2018.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 12/2018, há isenção do imposto de renda no
ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
(Acórdão no 9202-008.363 – CSRF / 2a Turma, Sessão de 21/11/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
67
DO
RICARF.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar comprovado que,
em face de situações equivalentes, a legislação de regência foi aplicada de forma
divergente, por diferentes colegiados.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO À ISENÇÃO. AÇÕES E BONIFICAÇÕES ADQUIRIDOS DENTRO DO
PRAZO LEGAL.
A alienação de ações recebidas, após 31/12/1983, a título de bonificação, sujeita-se à
incidência do imposto sobre a renda sobre o ganho de capital, não sendo, portanto,
abarcada pela regra isentiva presente no art. 4o, d, do Decreto-Lei 1.510, de 1976.
É aplicável ao caso o art. 111 do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que a
legislação que outorga isenção deve ser interpretada literalmente, não se admitindo
interpretação extensiva, ampliativa ou analógica.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725422/2011-82

(Acórdão no 9202-010.734 – CSRF / 2a Turma, Sessão de 21/11/2019)
Por essas razões sumárias, conclui-se que a isenção prevista no artigo 4o, “d” do
Decreto-Lei no 1.510 de 1976, somente se aplica em relação às ações detidas até 31/12/1983,
incluídas as ações bonificadas obtidas pelo contribuinte até a mesma data, consoante
entendimento dominante da jurisprudência dos tribunais e administrativa deste CARF.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 786
DF CARF MF
Original